Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705659-62.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: SERASA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado cível em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que seja declarada a inexistência de débito, com a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, e para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial do recorrente teve início em 19/09/2023, encerrando-se em 2/10/2023, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT. O presente recurso foi interposto em 3/10/2023 (ID 53161634), de modo intempestivo. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal, pelo que, não o conheço. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora